Tribunal: TJPA
Processo: 0037698-92.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037698-92.2013.8.14.0301

APELANTE: IZAIAS LAURINDO DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL APONTADOS - MERO INCONFORMISMO – INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, haja vista, que a matéria litigada foi devidamente apreciada pelo colegiado, através da decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 – Se a decisão recorrida, apresenta-se contrária aos argumentos declinados pela parte recorrente, não configura vício de omissão ou erro material, tampouco ausência de prestação jurisdicional.

3 - .Ausentes os requisitos legais
previstos no art
.
1.022
do
CPC/2015
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO N° 0037698-92.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: IZAIAS LAURINDO DE SOUSA

EMBARGADO:
- ACÓRDÃO - ID. 6685823 e BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE- 2023 Z:3983

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, - Id. 12238878, opostos por IZAIAS LAURINDO DE SOUSA, em face do acórdão - Id. 6685823, que à unanimidade de votos, esta Eg. 1ª Turma de Direito Privado, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo autor/apelante/agravante ora embargante.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTOS E PRECEDENTES EMANADOS DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS INCLUINDO ESTA EG. CORTE TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

2 - Confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.”

Inicialmente, em suma, informa o embargante, nas suas extensas razões recursais, que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeito modificativo, e alternativamente, o prequestionamento da matéria, para fins de interpor possíveis recursos aos Tribunais Superiores.

Em ato contínuo, fez um longo relato dos fatos e circunstância que envolvem a contenda, para em seguida alegar a existência de vício de omissão, em face do
não reconhecimento pelo relator
, dos efeitos da prescrição do pedido constante da
Ação Ordinária de Busca e Apreensão
de n°.0000672-03.2006.8.14.0301 – processo principal), e adequação da via eleita (ação cautelar) para tanto, assim como por Erro Material diante da incompreensão do pedido formulado pelo recorrente, uma vez que a referida Ação Cautelar, foi proposta com o objetivo de resguardar o resultado útil do processo principal, e não se trata de medida satisfativa.

Aduziu, que o não reconhecimento da prescrição pelo Relator, em relação a ação principal, arguido através da Ação Cautelar, causa lesão direta, e frontal ao Art. 5º, XXXV da CF/88, que assegura o princípio da primazia do julgamento do mérito e ao art. 310 do código de processo civil que disciplina “O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.”:

Colacionando jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, concluiu sustentando, que o tendo o Relator decidido através de entendimento contrário ao alegado, é negar a prestação jurisdicional, o que torna evidente que a decisão proferida ora recorrida, deve ser reformada
in totum
para que possa corrigir os vícios apontados, e alternativamente o prequestionamento da matéria para fins de possibilitar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Certidão de Id. 12552489, informa que após consulta ao sistema PJE 2ºG, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o breve relato, síntese do necessário.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Destaco que, em verdade, o embargante, busca por todos os meios mudar a decisão que lhe foi desfavoravel.

Acredito que o embargante não leu com a devida atenção o voto condutor da decisão ora objurgada, onde ficou bem delineado as razões pela qual, o Recurso de Agravo Interno foi desprovido, por unanimidade de votos por esta Eg. 1ª Turma de Direito Privado, momento em que foram analisados todos os aspectos relevantes da lide.

Nesse contexto, não se torna ocioso transcrever trechos do voto condutor da decisão. Vejamos:

“...negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas na decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a farta jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, dentre este esta Eg. Corte -TJPA e o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os interesses do seu cliente, não atentou para o fato de que a decisão objurgada, repito: está fundamentada em ampla jurisprudência, além disso, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica, capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram o decisum agravado.

Como já mencionado linhas acima, a irresignação ora externada pelo recorrente
é totalmente improcedente, por se tratar de
medida satisfativa
, haja vista, que pretende o agravante pôr fim a demanda principal, ou seja, a
Ação Ordinária de Busca e Apreensão
de n°.0000672-03.2006.8.14.0301), através de uma
Ação Cautelar
, alegando a existência de prescrição intercorrente em relação ao processo principal.

Nas razões recursais, inexistem fundamentos que possam justificar a reforma pretendida pelo apelante/agravante. Por tais motivos, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo como oportuno reproduzir, trecho do decisum combatido, assim como os julgados que foram colacionados na íntegra, na referida decisão. vejamos:

“Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, as Ações Cautelares, por estarem vinculadas a um processo principal, não devem, ter caráter satisfativo. De forma, que este mesmo raciocínio, cabe em relação às liminares concedidas em seu bojo. Isso porque, na seara da ação principal é que serão discutidos os direitos das partes, cabendo a medida cautelar apenas e tão somente, em regra, garantir a utilidade e a eficácia da futura prestação jurisdicional.

Tanto é assim, que o Togado Singular, enfatizou no decisum, que além de faltar o interesse de agir, que é uma das condições da ação, o autor, pretende pôr fim ao feito principal, Ação de Busca e Apreensão e, portanto, o seu pedido possui expresso cunho satisfativo.

Em outras palavras, o apelante/avalista do contrato firmado pela empresa Tecworld Automação e Informática LTDA, com o Banco do Brasil S/A, e através da Ação Cautelar, busca simplesmente, eximir-se do compromisso assumido, como garantidor do empréstimo, através de uma solução iminentemente satisfativa.

Não se torna ocioso repetir, que o procedimento cautelar tem como objetivo único e precípuo, assegurar o resultado que será buscado em ação principal de conhecimento, não podendo ter por objeto produzir os mesmos efeitos práticos que são inerentes ao pedido a ser veiculado no primeiro processo (ação principal).”

Nesse sentido, foram transcritos
ipsis litteris
na decisão ora recorrida

os julgados ali citados, bastando, portanto, à parte agravante ater-se as suas respectivas leituras, para extirpar de uma vez por todas, qualquer dúvida que porventura possa ainda existir em relação a medida satisfativa e o interesse de agir.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão recorrida, uma vez, que está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte e demais Tribunais Pátrios.

Nesse passo, observo que meritoriamente, não procedem as alegações da parte embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Na verdade, o embargante, aponta
pseudos
vícios, cuja pretensão é viabilizar a rediscussão e reforma do julgado para atender os seus interesses, o que é inviável de ser, em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

A propósito, o Ministro Moura, 5ª T. STJ em decisão de sua lavra - EDcl no AgRg no RMS n. 38.465⁄RJ, com muita propriedade ponderou que
"Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
. (negritamos).

Ora, se a decisão proferida foi contrária às pretensões do embargante, isso não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, com o objetivo de modificá-la. Reputo impertinente tal expediente, e no caso concreto, muito menos, para esclarecer o que já foi amplamente analisado.

A propósito deste recurso, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ensinam:

“Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição e obscuridade – do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade”.
(
In
Manual do processo de conhecimento. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 555.) (Destacamos).

Nesse cenário, sem argumento capaz de modificar a decisão embargada, não há como albergar a insurgência.

Com essas considerações
, partindo das razões acima expostas, afasta-se o argumento expendido pela embargante, e por consequência, conheço dos declaratórios, e, no mérito,
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023